Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Privilégio. Ações penais em curso. Culpabilidade. Antecedentes.
1 - O e. STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.139, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
2 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – sobretudo pela ínfima quantidade de droga apreendida em seu poder (2,8g de maconha) - incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato dele responder a outra ação penal por tráfico de drogas e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar - não significa que é habitual na prática de crimes.
3 - A prática de duas ações nucleares do tipo penal - vender e ter em depósito - são circunstâncias inerentes ao crime de tráfico de drogas. Não justifica valorar negativamente a culpabilidade.
4 – Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se o acusado não registra condenação definitiva anterior.
5 - Apelação provida em parte.